Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A, em face à decisão proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu as astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixadas em favor de MILTON MACHADO DOS REIS JUNIOR. Em 21/12/2016, foi deferida liminar para que a operadora de plano de saúde autorizasse o transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo requerido pelo agravado, além da internação, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada, provisoriamente, até o teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A operadora foi intimada em 22/12/2016. Em 02/01/2017, diante de informações de que a medida ainda estava pendente de cumprimento, o juízo a quo proferiu a segunda decisão determinando o cumprimento da ordem e aumentou o valor da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). (ID 43548468) Em 07/06/2017, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela antecipada, condenar a requerida a autorizar o transplante, bem como a fornecer os materiais e medicamentos necessários conforme prescrição médica. (ID 43548495) Em 17/07/2019, transitou em julgado o acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor, para condenar a BRADESCO SAÚDE S.A a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais (ID 43548282). O suplicante então formalizou o pedido para cumprimento da sentença, inclusive para cobrar a multa cominatória vencida e que totalizou R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais). E quanto a esse ponto, invocou como razões de pedir, a intimação da operadora acerca da decisão que majorou as astreintes em 03/01/2017, mas somente autorizou o transplante em 16/01/2017. Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, foi proferida a decisão que a acolheu apenas parcialmente e reduziu o valor das astreintes para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 55703963). Em suas razões de recurso, agravante sustentou que não houve descumprimento da determinação, pois o procedimento foi autorizado no mesmo dia da intimação da decisão. Além disso, o atraso no tratamento médico teria decorrido da conduta do próprio segurado, que teria se recusado a realizar o tratamento na rede referenciada pela seguradora - no caso o Hospital Brasília - e insistido na internação no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Mas nem o relatório médico, tampouco as decisões judiciais indicaram que a autorização deveria abranger a instituição de preferência do suplicante, em detrimento da conveniada. Acrescentou que, apesar da redução, ainda assim a fixação da multa em R$ 100.000,00 (cem mil reais) revelou-se desproporcional. Dessa forma, pugnou pela “antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença no 0725730-36.2019.8.07.0001 ou, subsidiariamente, que o MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília se abstenha de determinar a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado do depósito em garantia até o julgamento definitivo do presente recurso.” No mérito, solicitou que as astreintes fossem afastadas ou revistas para serem estabelecidas em patamares razoáveis. Preparo regular (ID 14751174). É o relatório. Decido. O agravante pretende a exclusão das astreintes vencidas ou sua redução em valores razoáveis. A discussão gira em torno de possível atraso no cumprimento da ordem judicial, que segundo a recorrente, decorreria de ato imputável exclusivamente ao credor, que teria optado por realizar o procedimento médico-hospitalar fora da rede conveniada ou referenciada. Logo a multa seria indevida. Mas caso assim não se entendesse, pugnou pela sua redução, devendo-se proceder a suspensão do cumprimento de sentença ou impedir que o exequente levante os valores depositados antes do julgamento do recurso. Tenho que como plausível o pedido suspensivo, na medida em que, independentemente do mérito submetido ao segundo grau, o levantamento do valor depositado pelo credor esvaziaria por completo o objeto do recurso, caso seja negada a liminar nesta oportunidade. Lado outro, a discussão se haveria concurso do beneficiário do plano para o atraso na concessão da autorização, enseja uma análise mais cautelosa dos elementos de prova constantes nos autos, o que deve ser relegado por ocasião do julgamento do mérito. De qualquer sorte, o argumento é suficiente para, em caso de seu acolhimento, levar a desconstituição total ou parcial da multa, o que seria bastante para conferir o efeito suspensivo. E o perigo da demora, como já fora dito, resulta o esvaziamento o recurso, caso o valor da multa depositado ou penhorado seja levantado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR e tão somente para determinar que permaneça bloqueado e a disposição do juízo o valor bloqueado e referente tão somente à cobrança da multa cominatória, não se prejudicando em nada a cobrança quanto a reparação do dano moral. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado apresentou as contrarrazões tão logo o recurso foi interposto. Contudo, faculto aditá-lo no prazo legal, caso entenda pertinente, uma vez que o prazo processual para sua prática sequer estava aberto. Esgotadas as diligências e os prazos, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator